Tribunal: TJSP
Processo: 1085691-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - CONSÓRCIO - POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE TÃO SOMENTE AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO GRUPO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA - POR SE TRATAR DE COBRANÇA ADIANTADA, ART. 27, § 3o, INCISO II, DA LEI No 11.795/2008, DEVE SER RESTITUÍDA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - CONSÓRCIO - POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE TÃO SOMENTE AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO GRUPO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA - POR SE TRATAR DE COBRANÇA ADIANTADA, ART. 27, § 3o, INCISO II, DA LEI No 11.795/2008, DEVE SER RESTITUÍDA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1085691-
92.2019.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que é apelante REMAZA
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, é apelado VONTILAND CORPORATION
SOCIEDADE ANÔNIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085691-92.2019.8.26.0100 -Voto no 44962
2
VOTO No 44962 (Processo Digital)
Apelação no 1085691-92.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do Foro Central Cível)
Apelante: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
Apelado: VONTILAND CORPORATION SOCIEDADE ANÔNIMA
Juiz sentenciante: Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - CONSÓRCIO -
POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
CORRESPONDENTE
TÃO
SOMENTE
AO
PERÍODO
DE
PERMANÊNCIA NO GRUPO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
ANTECIPADA - POR SE TRATAR DE COBRANÇA ADIANTADA,
ART. 27, § 3o, INCISO II, DA LEI No 11.795/2008, DEVE SER
RESTITUÍDA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO -
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada de
fls. 201/203, complementada pelos aclaratórios acolhidos de fls. 207, julgando
parcialmente procedente a ação para para declarar a rescisão dos contratos e
condenar a ré a restituir as quantias pagas pela autora, deduzidos os valores
relativos à taxa de administração até o momento da desistência do
consorciado, o fundo de reserva e o prêmio de seguro, mas não a taxa de
administração antecipada, no prazo de três dias úteis, contados: a) do dia em
que houver disponibilidade de numerário, se o reembolso for feito com
recursos do próprio grupo; b) do recolhimento pelo novo consorciado, a título
de obrigações vencidas, de valor equivalente ao crédito do consorciado
desistente, na hipótese de cessão da cota; ou c) do sorteio, na hipótese de
contemplação, com correção desde os respectivos pagamentos e juros de
mora de 1% ao mês a contar do esgotamento do prazo para reembolso,
impondo à requerida o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários de 10% sobre o montante condenatório, de relatório adotado.
A administradora não se conforma com a determinação de
devolução da taxa de administração antecipada, a qual tem a natureza de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085691-92.2019.8.26.0100 -Voto no 44962
3
taxa de adesão, prevista no § 3o do art. 27 da Lei no 11.795/2008, no art. 14
do contrato de adesão e em circular do Bacen, sendo lícita a fixação de taxa
de administração acima de 10%, pacto que previu o percentual de 14,7%,
antecipando 4,7% em cinco prestações, pede a inversão dos ônus
sucumbenciais, aguarda provimento (fls. 210/217).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 226/227).
Regularmente processado (fls. 228).
Contrarrazões (fls. 231/235).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Salienta-se que se sujeitam à reapreciação tão somente as
matérias elencadas nas razões recursais, em respeito ao princípio do tantum
devolutum quantum appellatum e em consonância com o artigo 1.013, caput,
do CPC.
No que tange à taxa de administração, o consórcio faz jus
à retenção, na esteira da súmula 538 do STJ, desde que proporcional ao perí-
odo de participação no grupo consorcial, tal como consignado na r. sentença.
A cobrança antecipada da taxa de administração visa
fortalecer o caixa da administradora frente às despesas imediatas vinculadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085691-92.2019.8.26.0100 -Voto no 44962
4
à venda de cotas de grupo de consórcio e remuneração de representantes e
corretores, daí porque, nos termos do inciso II do § 3o do art. 27 da Lei no
11.795/2008 consta expressamente que tal montante deve ser “deduzido do
valor total da taxa de administração durante o prazo de duração do grupo”.
Assim, os valores pagos antecipadamente a título de taxa
de administração devem ser restituídos, sob pena de enriquecimento ilícito.
Nesse sentido:
“Apelação Cível. Consórcio. Ação de rescisão contratual c.c. restituição integral
de valores e danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo
das partes. Desistência. Recurso do autor. Cerceamento de defesa. Alegação
de vício de consentimento. Inocorrência. Hipótese não comprovada. O autor
tinha ciência prévia dos termos contratuais. Desistência do consórcio.
Restituição dos valores pagos que deve se dar de imediato. Contrato posterior
à vigência da Lei n° 11.795/08. Diploma legal que silencia a respeito do
momento da devolução dos valores pagos pelos consorciados desistentes.
Interpretação histórica que revela a existência, no projeto aprovado pelo
Congresso, de artigo condicionando a devolução ao fim do contrato.
Dispositivo, porém, vetado pela Presidência da República, por reputá-lo abusivo
e contrário ao CDC. Posição para restituição imediata das parcelas pagas em
que sou vencido pela douta maioria, onde prevalece que a restituição se dará
após o encerramento do grupo correspondente. Cabimento de deduzir, do
montante restituível, a taxa de administração fixada em contrato, porém,
na proporcionalidade da permanência do consorciado, eis que envolve
verba exponencial abrangente do ciclo de duração do grupo. Dedutível,
também, os valores pagos pelo seguro contratado. Cláusula Penal. Vedação da
cobrança. Fundo de Reserva. Restituição após encerramento do grupo, em
caso de existência de valores a restituir. Atualização monetária do valor a ser
restituído deve observar o disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. E os juros de
mora só devem incidir a partir do dia seguinte à data da devolução, fixada em
conformidade com a Lei 11.795/2008. Danos morais não configurados.
Sentença
mantida.
Recursos
improvidos.”
(Apelação
no
0071501-57.2013.8.26.0002, Rel. Des. Hélio Nogueira, 22a Câmara de Direito
Privado, julgado em 05/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085691-92.2019.8.26.0100 -Voto no 44962
5
“CONSÓRCIO Bem imóvel Desistência do consorciado Incontroversa o
direito dos consorciados em receber as parcelas pagas em devolução pela
desistência na continuidade do grupo. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
ORDINÁRIA
Ausência de ilegalidade e abusividade na sua fixação em
patamar superior a 10% - Contudo, no caso, a Ré concordou no desconto desta
taxa no patamar de 10% e não no valor pactuado Devido o desconto de tal
taxa ao patamar de 10%. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA

Descabida a sua cobrança - Impossibilidade de impor ao consorciado
desistente o pagamento de um serviço que não será a ele prestado, sob
pena de locupletamento indevido da administradora - Valor que somente é
devido durante o vínculo contratual
Indevida a retenção pela
administradora do consórcio da totalidade da quantia paga
antecipadamente. FUNDO DE RESERVA Verba reconhecida como indevida
pela própria administradora de consórcio
Devido o rateio entre todos os
consorciados, inclusive os desistentes, de eventual saldo positivo da conta, na
proporção de sua contribuição. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS arbitrados em
valor que remuneram condignamente o patrono da Autora
Majoração
indevida.
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
no
1102039-59.2017.8.26.0100, Rel. Desa Denise Andréa Martins Retamero, 24a
Câmara de Direito Privado, julgado em 27/08/2019).
Por fim, tendo em vista o decaimento mínimo da autora,
não é o caso de inversão do ônus sucumbenciais.
Dessarte, a sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Deixo de majorar a verba honorária, nos termos do artigo
85, § 11, do CPC, tendo em vista que o percentual fixado em primeiro grau se
mostra suficiente diante da simplicidade da demanda e da rapidez na
tramitação do processo.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à luz dos
dispositivos legais vigentes, jurisprudência e Súmula consolidada do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085691-92.2019.8.26.0100 -Voto no 44962
6
Ressalta-se que não cabe ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pelos apelantes, bastando a funda-
mentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos
os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:
AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira
Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n.
1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012;
e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro
Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional.” (Agravo em Recurso Especial no
1.335.032/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de
23.09.2019)
Ficam advertidas as partes em litígio que, na hipótese
de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão sujeitas às
sanções correlatas, inclusive majoração/fixação de verba honorária e
multa por litigância de má-fé.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator